Tribunal: TJPA
Processo: 0819509-43.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14801 - Atos Contrários à Fiscalização e ao Sistema de Aplicação da Lei
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819509-43.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0819509-43.2025.8.14.0000.

REQUERENTES: JEFERSON CORREA GOMES e LUCAS RAFAEL LINA MARTEL.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

REQUERIDO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá-PA.

Processo originário N.º 0006805-69.2018.8.14.0002.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. TORTURA QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS EM APELAÇÃO. PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME.

1.

Revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por Jeferson Corrêa Gomes e Lucas Rafael Lima Martel, em face de sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0006805-69.2018.8.14.0002, pelos crimes de latrocínio, tortura qualificada e corrupção de menores majorada, às penas definitivas de 35 anos e 1 mês de reclusão (Jeferson) e 29 anos e 4 meses de reclusão (Lucas), além de multa. A defesa alegou: (i) incorreta aplicação do concurso formal impróprio; (ii) ocorrência de bis in idem; (iii) inexistência do crime de tortura; e (iv) nulidades na dosimetria das penas, pleiteando, subsidiariamente, sua readequação.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de revisão criminal, as teses de inexistência do crime de tortura e de bis in idem; (ii) verificar eventual erro na aplicação do concurso formal impróprio; (iii) apurar se houve nulidade na dosimetria das penas por ausência de fundamentação concreta; e (iv) analisar se as penas aplicadas observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A revisão criminal tem caráter excepcional e pressupõe a demonstração de erro judiciário manifesto ou existência de prova nova, não se prestando à rediscussão de matérias já enfrentadas na via recursal ordinária (CPP, art. 621).

4. As teses de inexistência do crime de tortura e de bis in idem foram examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação, não havendo prova nova a justificar nova análise, sendo incabível o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal.

5. A dosimetria da pena observou as diretrizes do art. 59 do Código Penal e foi devidamente fundamentada com base na culpabilidade acentuada, motivos torpes e consequências graves dos crimes, não configurando
bis in idem
.

6. O aumento das penas-base em razão das circunstâncias judiciais negativas foi compatível com os parâmetros jurisprudenciais do STJ, considerando a proporcionalidade e razoabilidade da exasperação.

7. O reconhecimento do concurso formal impróprio foi correto, diante da prática de múltiplas infrações com desígnios autônomos, autorizando a aplicação da regra do cúmulo material prevista na parte final do art. 70 do Código Penal.

8. A análise das penas relativas aos crimes de latrocínio, tortura qualificada e corrupção de menores confirmou a validade das reprimendas impostas, que foram mantidas em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

9. As atenuantes reconhecidas para o revisionando Lucas Rafael Lima Martel (confissão espontânea e menoridade) foram devidamente consideradas na segunda fase da dosimetria, com a devida redução proporcional da pena intermediária.

10. A fixação da pena de multa no crime de tortura, por ausência de previsão legal, foi corretamente afastada na revisão, ajustando-se a dosimetria nesse ponto específico.

IV. DISPOSITIVO.

11. Pedido conhecido e julgado improcedente.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 59, 69, 70, 157, §3º; Lei 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, e §3º; ECA, art. 244-B, §2º; CPP, art. 621, I; Súmulas 17 e 19 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 74.513/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, RvCr 5.690/DF, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/04/2023; STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03/07/2023; STJ, AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 09/10/2020; STJ, AgRg no HC 732.410/RS, DJe 20/05/2022; TJ-PA, RvCr 0819688-45.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer da ação e, no mérito, julgar improcedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com
pedido liminar
, ajuizada em favor de
JEFERSON CORRÊA GOMES
e
LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL
, em face de
sentença condenatória
proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá/PA
.

A defesa informa que os revisionandos foram condenados pela prática dos crimes de latrocínio, tortura qualificada e corrupção de menores majorada, tendo sido fixadas as seguintes reprimendas: — Jeferson Corrêa Gomes: pena de 35 (trinta e cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa; — Lucas Rafael Lima Martel: pena de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Interposto recurso de apelação, este Tribunal de Justiça manteve integralmente a sentença condenatória, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Requer, liminarmente, a retificação das reprimendas impostas. No mérito, pugna pela procedência da revisão criminal, a fim de desconstituir a sentença condenatória, sustentando: (i) a incorreta aplicação do concurso formal impróprio; (ii) a ocorrência de bis in idem; (iii) a não configuração do crime de tortura; e, subsidiariamente, (iv) a necessidade de revisão da dosimetria da pena. Foram juntados documentos.

A liminar pleiteada foi indeferida (ID 30076190).

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento da ação (ID 30750028).

É o relatório.

À douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em sessão de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por
JEFERSON CORRÊA GOMES
e
LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL
, com o objetivo de desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0006805-69.2018.8.14.0002. Sustentam os revisionandos a aplicação incorreta do concurso formal impróprio, a ocorrência de bis in idem e a inexistência do crime de tortura, requerendo, alternativamente, o redimensionamento da pena.

A revisão criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, constitui ação de natureza excepcional, destinada a rever decisão condenatória transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas em lei, quais sejam: (i) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; (ii) quando for proferida em manifesta contrariedade à evidência dos autos; ou (iii) quando surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

No caso em exame,
verifica-se que as teses referentes à inexistência do crime de tortura e à alegação de
bis in idem
já foram submetidas à apreciação deste Tribunal,
por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta contra a sentença condenatória (processo nº 0006805-69.2018.8.14.0002), sem a apresentação de qualquer prova nova ou elemento fático-jurídico apto a ensejar nova análise das matérias.

Trata-se, pois, de mera reiteração de argumentos anteriormente analisados e afastados, o que revela tentativa de rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal. Ressalte-se que a revisão criminal não se presta a funcionar como uma “segunda apelação”, sob pena de desvirtuar sua natureza excepcional e sua finalidade constitucional e legal.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco manejada com o intuito de rediscutir fundamentos já exaustivamente enfrentados pela instância ordinária.
Citam-se, a título exemplificativo:

STF, RHC: 249220 SC - Santa Catarina, Relator.: Min . Luiz Fux, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo eletrônico, DJe-s/n, Divulg 20-02-2025, public 21-02-2025;

STJ, RvCr 5.247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/03/2023, DJe 14/04/2023.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará: TJPA, Revisão Criminal nº 0819688-45.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, julgado em 09/04/2024.

Dessa forma,
não conheço da presente Ação de Revisão Criminal
no tocante às matérias relativas à
inexistência de bis in idem
e à
não configuração do crime de tortura
,
nos termos da fundamentação supra
.

Todavia
, quanto às teses referentes à
aplicação incorreta do concurso formal impróprio
e à
necessidade de revisão da dosimetria da pena
,
conheço da ação nesse ponto e passo à análise do mérito
.

DA PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa alega ausência de fundamentação idônea, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas nos crimes de latrocínio e tortura qualificada na sentença, bem como o não reconhecimento do concurso formal impróprio entre os delitos imputados.

Verifica-se, todavia, que o pleito revisional se fundamenta no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença condenatória impugnada majorou a pena-base sem a devida motivação.

Caso acolhida a tese defensiva, haveria o afastamento da valoração negativa das vetoriais culpabilidade, motivos e consequências do crime quanto ao delito de latrocínio, bem como das vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime no delito de tortura qualificada, com a consequente readequação das reprimendas impostas aos revisionandos. Pleiteia, ainda, o não reconhecimento do concurso formal impróprio entre os referidos crimes.

A dosimetria da pena insere-se na esfera da discricionariedade vinculada do julgador, exigindo fundamentação concreta e específica para justificar a exasperação da pena-base ou a aplicação de causas de aumento ou diminuição, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do delito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)

(STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)”

(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula nº 17:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

(TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Com base nesses parâmetros, transcreve-se trecho da sentença condenatória (ID 29946177), relevante à análise da primeira fase da dosimetria:

(...)
DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU JEFERSON CORRÊA GOMES
(grifos)

a. QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO

Considero desfavoráveis ao réu a culpabilidade, o motivo e as consequências do crime; nas demais circunstâncias não observo nenhuma nódoa.

As condutas do réu são mais censuráveis do que o normal à espécie, porquanto foram cometidas mediante o concurso de pessoas, e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável à ação de criminosos, e também porque o acusado e seus comparsas agiram de forma fria, premeditada e à traição, de emboscada, impossibilitando a defesa da vítima.

Segundo se depreende dos autos, o motivo do crime foi mercenário, isto é, o acusado e seus comparsas agiram movidos pela ganância de subtrair e se apropriar de dinheiro e bens pertencentes à vítima. Além da morte da vítima, que é consequência natural do crime de latrocínio, consta dos autos que a ação criminosa resultou em grande prejuízo econômico à família da vítima, porquanto não foram recuperados os bens subtraídos.

Em relação à multa, e considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, fixo os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (18/08/2018), em observância ao disposto no § 1º do artigo 49 do CP.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, que torno definitiva à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

c. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO

À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Reconheço a causa de aumento de pena prevista no § 2º do artigo 244-B do ECA, tendo em vista que o crime cometido está no rol dos crimes hediondos, e aumento a pena de um terço, ficando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Aplicando a regra do concurso formal impróprio de crimes, prevista no artigo 70, “caput”, parte final, do CP, procedo a soma das penas acima fixadas, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 35 (trinta e cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido. (...).

DA DOSIMETRIA DA PENA - RÉU LUCAS RAFAEL LIMA MARTEL
(grifos).

a. QUANTO AO CRIME DE LATROCÍNIO

Considero desfavoráveis ao réu a culpabilidade, o motivo e as consequências do crime; nas demais circunstâncias não observo nenhuma nódoa.

As condutas do réu são mais censuráveis do que o normal à espécie, porquanto foram cometidas mediante o concurso de pessoas, e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável à ação de criminosos, e também porque o acusado e seus comparsas agiram de forma fria, premeditada e à traição, de emboscada, impossibilitando a defesa da vítima.

Segundo se depreende dos autos, o motivo do crime foi mercenário, isto é, o acusado e seus comparsas agiram movidos pela ganância de subtrair e se apropriar de dinheiro e bens pertencentes à vítima.

Além da morte da vítima, que é consequência natural do crime de latrocínio, consta dos autos que a ação criminosa resultou em grande prejuízo econômico à família da vítima, porquanto não foram recuperados os bens subtraídos.

Em relação à multa, e considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, fixo os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (18/08/2018), em observância ao disposto no § 1º do artigo 49 do CP.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa.

Reconheço a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente à época dos fatos, pelo que fixo a pena-intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão, e 30 (trinta) diasmulta, que torno definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena. (...).

c. QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADO

À míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Deixo de reconhecer a atenuante da menoridade do agente à época dos fatos, em virtude da fixação da pena-base no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Não há circunstâncias agravantes nem causas de diminuição de pena. Reconheço, no entanto, a incidência da causa de aumento de pena prevista no §2º do artigo 244-B do ECA, tendo em vista que o crime cometido está no rol dos crimes hediondos, razão porque aumento a pena de um terço, ficando a pena definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO

Aplicando a regra do concurso formal impróprio de crimes, prevista no artigo 70, “caput”, parte final, do CP, procedo a soma das penas acima fixadas, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente corrigido. (...).

Nesse contexto verifica-se que a pena-base, para os requerentes Jeferson Corrêa Gomes e Lucas Rafael Lima Martel,
quanto ao crime de Latrocínio
, foram fixadas, respectivamente, em
23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
, e
20 (vinte) anos de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa,
em razão da valoração negativa das seguintes circunstâncias judiciais:
culpabilidade; motivos e consequências do crime, com a mesma argumentação.

Pois, bem, passemos a reanálise da dosimetria da pena
.

Do Crime de Latrocínio.

No que se refere ao vetor
culpabilidade
, segundo doutrina especializada, esta circunstância judicial refere-se ao grau de censura atribuível à conduta do acusado, devendo ser valorada a partir da existência de um plus de reprovabilidade social do comportamento, consoante leciona Ricardo Augusto Schmitt:

O grau de censura da ação ou omissão do acusado deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta.

(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática
, 9. ed., Salvador: JusPODIVM, 2015, p. 100).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com tal entendimento, editou a Súmula nº 19:

Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

(8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, DJE nº 5931/2016, p. 19-21).

Na hipótese dos autos, a instância de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente a
culpabilidade
dos revisionandos, ao reconhecer terem agido:
mediante o concurso de pessoas e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável à ação de criminosos, e também porque o acusado e seus comparsas agiram de forma fria, premeditada e à traição, de emboscada, impossibilitando a defesa da vítima.

A fundamentação apresentada, sem dúvida alguma, se revela idônea, pois não é inerente ao tipo penal. A culpabilidade no art. 59 do Código Penal se refere a uma maior ou menor reprovabilidade da ação do réu e a um possível desprezo especial ao bem jurídico violado.
Sendo assim,
mantenho a negativação efetuada,
devendo a circunstância ser considerada
negativa
.

No que tange aos motivos do crime
, a sentença entendeu como desfavorável, pois motivados pela ganância de subtrair e se apropriar de dinheiro e bens pertencentes à vítima, entretanto, tenho como motivo inerente ao tipo penal.

Segundo a doutrina, cuida-se das “razões subjetivas que estimulam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal” (
SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória: teoria e prática
, 9. ed., Salvador: JusPODIVM, 2015
, pag. 126), “é o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” de modo que deve ser apenas valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal sob de pena de
bis in idem.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau se encontra inadequada, visto que o exame dos autos a fundamentação não demonstra razões que extrapolem o tipo penal. Todavia, o delito não foi motivado apenas pelo intuito de subtração de bens, mas também por demonstração de poder, circunstâncias que revelam elevada reprovação social e moral da conduta. Os requerentes após o evento criminoso comemoraram o óbito da vítima.

Por tais razões, mantenho a negativação da circunstância judicial atinente ao motivo do crime, entendendo-a como negativa, a despeito do esclarecimento tecido.

No tocante ao vetor
consequências do crime
, verifica-se que foi valorado negativamente pelo magistrado sentenciante em razão do crime ter ocasionado expressivo prejuízo econômico à família da vítima, uma vez que os bens subtraídos não foram recuperados. Com efeito, é inequívoco que o crime gerou consideráveis danos de ordem financeira ao núcleo familiar do ofendido,
motivo pelo qual mantém-se a valoração negativa do referido vetor
, em conformidade com os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não foram negativadas e permanecem inalteradas, não havendo necessidade de reavaliação.

Dessa forma, fixo a
pena-base em 30 (vinte) anos de reclusão, além de 60 (sessenta) dias multa
, consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, motivos e consequências do crime), em observância ao critério jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite majoração da reprimenda em fração de 1/6 (um sexto) por cada vetorial negativa, a ambos os requerentes.

Na segunda fase não foi reconhecida circunstâncias atenuantes ou agravantes, em relação ao requerente Jeferson Corrêa Gomes.

No que concerne ao revisionando Lucas Rafael Lima Martel, reconheceu-se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do agente à época dos fatos, motivo pelo qual a reprimenda deve ser atenuada na fração de 2/6 (dois sextos), em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é admissível a redução da pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, devendo a reprimenda intermediária ser fixada em
20 (vinte)

anos de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não foram aplicadas causas de aumento ou diminuição de pena para ambos os requerentes.

Em observância ao
princípio da
non reformatio in pejus
,
mantêm-se as reprimendas
fixadas na sentença condenatória,
correspondentes a 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
para o requerente
Jeferson Corrêa Gomes
, e
20 (vinte) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
para o revisionando
Lucas Rafael Lima Martel
.

Passo à análise da revisão da dosimetria da pena
relativa ao crime de
tortura qualificada
(
art.
1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, parte final, da Lei nº 9.455/1997), procedendo à transcrição, no que interessa, de trecho da sentença condenatória (ID 29946177).

Quanto ao requerente Jeferson Corrêa Gomes
, consignou a sentença:

(...) b. QUANTO AO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA Considero desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime; nas demais circunstâncias não observo nenhuma nódoa. As condutas do réu são mais censuráveis do que o normal à espécie, porquanto foram cometidas mediante o concurso de pessoas, e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável à ação de criminosos. O acusado e seus comparsas agiram de forma fria, premeditada e à traição, de emboscada, impossibilitando a defesa da vítima. E mais, para assegurar a impunidade do crime concorrente, o acusado e seus comparsas infligiram intenso sofrimento à vítima, mesmo depois de morta.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, que torno definitiva à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição da pena.

Quanto ao revisionando Lucas Rafael Lima Martel
, consignou a sentença:

b. QUANTO AO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA

Considero desfavorável ao réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime; nas demais circunstâncias não observo nenhuma nódoa.

As condutas do réu são mais censuráveis do que o normal à espécie, porquanto foram cometidas mediante o concurso de pessoas, e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio fica mais vulnerável à ação de criminosos.

O acusado e seus comparsas agiram de forma fria, premeditada e à traição, de emboscada, impossibilitando a defesa da vítima. E mais, para assegurar a impunidade do crime concorrente, o acusado e seus comparsas infligiram intenso sofrimento à vítima, mesmo depois de morta.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Reconheço a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do agente à época dos fatos, pelo que fixo a pena-intermediária em 08 (oito) anos de reclusão, e 30 (trinta) diasmulta, que torno definitiva à míngua de circunstâncias agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Verifica-se que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão para ambos os requerentes, também acima do mínimo legal, em razão das seguintes vetoriais negativadas:
culpabilidade e as circunstâncias do crime.

No que concerne ao vetor da culpabilidade
, a instância de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, ao valorar negativamente essa circunstância, reconhecendo que os revisionandos agiram com grau de censurabilidade superior ao comum à espécie, uma vez que o crime foi cometido em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, período em que a vigilância da vítima se mostra reduzida e o patrimônio mais vulnerável à ação criminosa.

A fundamentação apresentada revela-se idônea e suficiente, por evidenciar elementos que extrapolam as circunstâncias próprias do tipo penal. Dessa forma,
mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, nos termos do art. 59 do Código Penal
.

No tocante ao vetor circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante valorou-o negativamente, ao consignar que os revisionandos agiram de forma fria, premeditada e à traição, mediante emboscada, impossibilitando qualquer defesa por parte da vítima. Ademais, para assegurar a impunidade de crime conexo, os requerentes infligiram intenso sofrimento à vítima, mesmo após a morte desta.

É indiscutível que a conduta dos revisionandos extrapolou os limites do tipo penal,
circunstância que justifica a valoração negativa do vetor consequências do crime, a qual deve ser mantida.

Verifica-se, ainda, que o vetor
consequências do crime deve ser valorada negativamente
, em razão da gravidade das lesões infligidas, do sofrimento intenso e prolongado suportado pela vítima, circunstâncias que excedem os limites próprios do tipo penal.

As demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não foram negativadas e permanecem inalteradas, não havendo necessidade de reavaliação.

Assim, considerando a fundamentação ora apresentada, devem ser
negativadas
, na primeira fase da dosimetria, apenas as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.
Nesse contexto, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, obtida a partir da elevação de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, para ambos os revisionandos
.

Na segunda fase não foi reconhecida circunstâncias atenuantes ou agravantes, em relação ao requerente Jeferson Corrêa Gomes.

No que concerne ao revisionando Lucas Rafael Lima Martel, reconheceu-se a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do agente à época dos fatos, motivo pelo qual a reprimenda deve ser atenuada na fração de 2/6 (dois sextos), em observância ao entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é admissível a redução da pena em 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida, devendo a reprimenda ser fixada em
8 (oito)

anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Em observância ao
princípio da
non reformatio in pejus
,
mantêm-se as reprimendas
fixadas na sentença condenatória,
correspondentes a 10 (dez) anos de reclusão
para o requerente
Jeferson Corrêa Gomes
, e
8 (oito) anos de reclusão
para o revisionando
Lucas Rafael Lima Martel
.

O tipo penal em questão não prevê a aplicação de pena de multa,
razão
pela qual se impõe a reforma da sentença nesse ponto específico
.

DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO.

Sustenta ainda a Defesa, que o Juízo sentenciante aplicou o concurso formal impróprio sem que houvesse fundamentação adequada.

Não assiste razão à Defesa
.

Com efeito, conforme se extrai da narrativa dos autos, restou comprovado que o revisionando praticou os delitos de latrocínio, tortura qualificada e corrupção de menores majorado, mediante uma única ação, mas com desígnios autônomos, ou seja, com intenção independente para cada resultado, o que caracteriza o concurso formal de infrações penais. A jurisprudência pátria tem reconhecido tal hipótese, como se observa nos seguintes precedentes:

“O caso trata, assim, de concurso formal impróprio, "caracterizado por haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra do cúmulo material, nos moldes do concurso material de crimes, consoante informa o art. 70 , in fine, do Código Penal"( HC 381.617/RS , Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017) - O reconhecimento de eventual concurso formal impróprio em nada modificaria a situação jurídica dos agravantes, aos quais se aplicou a regra do art. 69 , do Código Penal - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 732410 RS 2022/0090337-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

“Dos autos se verifica que houve desdobramentos de uma ação criminosa principal em atos distintos, mas concorrentes, que resultaram de desígnios autônomos, dolosos – dolo direto ou eventual, o caso é de concurso formal impróprio.”

(TJ-PA - Apelação Criminal: 00299387320198140401 16463107, Relator.: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 02/10/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Considerando a existência de condutas distintas que deram origem a infrações penais autônomas, impõe-se, nos termos do art. 69 do Código Penal, a aplicação da regra do concurso material, que determina a
soma das penas
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes.

Trata-se de hipótese típica em que o legislador, visando assegurar resposta penal proporcional à pluralidade delitiva, exige a cumulação aritmética das sanções impostas. Assim, diante da configuração inequívoca do concurso material, as penas devem ser somadas, como corolário da correta subsunção dos fatos à norma penal aplicável.

Considerando que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático e mediante idêntico
modus operandi
, impõe-se a
manutenção das reprimendas fixadas na sentença condenatória
, quais sejam:
35 (trinta e cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, para o revisionando
Jeferson Corrêa Gomes
; e
29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cumulados com 30 (trinta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, devidamente corrigido, em relação ao requerente
Lucas Rafael Lima Martel
, ambos em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal, julgando-a improcedente, nos termos da fundamentação ora apresentada.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 27/11/2025